Tribunal: TJSP
Processo: 2131880-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Subsídios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – Pretensão de reformar a decisão que deferiu a medida liminar pleiteada para suspender a eficácia da Lei Municipal no 10.496/2022 – Admissibilidade – Regra da anterioridade de legislatura que se aplica exclusivamente ao aumento dos subsídios dos Vereadores, nos termos do art. 29, inciso VI, da Constituição Federal - Precedentes - Ausentes os requisitos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – Pretensão de reformar a decisão que deferiu a medida liminar pleiteada para suspender a eficácia da Lei Municipal no 10.496/2022 – Admissibilidade – Regra da anterioridade de legislatura que se aplica exclusivamente ao aumento dos subsídios dos Vereadores, nos termos do art. 29, inciso VI, da Constituição Federal - Precedentes - Ausentes os requisitos do "fumus boni juris" e do "periculum in mora" – Decisão reformada - Recurso provido.